Tribunal: TJMT
Processo: 0032398-06.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032398-06.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YOLANDA TEREZA BUENO - ME - CNPJ: 08.750.984/0001-30 (APELANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), ANTONIA RONAIRYS LIMA - CPF: 023.561.701-62 (ADVOGADO), TARCISO LOREDO ARAUJO FILHO - CPF: 028.946.911-22 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), ANTONIA RONAIRYS LIMA - CPF: 023.561.701-62 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TARCISO LOREDO ARAUJO FILHO - CPF: 028.946.911-22 (ADVOGADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), YOLANDA TEREZA BUENO - ME - CNPJ: 08.750.984/0001-30 (APELADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), TALITA MYREIA ALVES DA SILVA - CPF: 046.809.403-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE AGENTE AUTORIZADO. ESTORNO DE COMISSÕES. ÔNUS DA PROVA
DA REPRESENTADA
. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença de improcedência em ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais, fundada em contrato de prestação de serviços firmado entre
agente
autorizado e operadora de telefonia, no qual se discutem estornos unilaterais de comissões, inadimplemento contratual e eventual dever de indenizar.

II. Questão em discussão

2.
S
aber se a operadora de telefonia efetuou estornos de comissões sem a devida comprovação documental e em desacordo com o pactuado; e saber se há direito à indenização por despesas com padronização de lojas, lucros cessantes e danos morais, em virtude de alegado inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. A perícia contábil constatou a insuficiência e desorganização dos documentos apresentados pela ré, com ausência de dados capazes de validar os estornos, identificando contradições e lançamentos superiores aos previstos contratualmente.

4. A responsabilidade pela comprovação da regularidade dos estornos recai sobre a parte que detém o controle dos dados e sistemas internos, não podendo o autor ser prejudicado pela omissão da ré.

5. Quanto às reformas e padronizações das lojas, as despesas estavam previstas contratualmente como obrigação da parte autora, sem cláusula de ressarcimento.

6. Inviabilidade de indenização por lucros cessantes e danos morais, ante a ausência de provas concretas de faturamento frustrado e inexistência de violação a direitos da personalidade.

7. Pedido de reembolso de R$ 36.000,00 rejeitado por ausência de demonstração do fato constitutivo do direito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação documental idônea e inteligível, por parte da ré, quanto aos estornos de comissões, gera presunção favorável à autora, autorizando a restituição dos valores. 2. Despesas com padronização de lojas, lucros cessantes e danos morais dependem de prova específica de inadimplemento e de nexo causal, sob pena de improcedência do pedido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º,
incs
. XXXV e LV; CPC,
arts
. 373,
incs
. I e II; CC/2002,
arts
. 389,
p.u
., e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1216865/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.02.2019,
DJe
13.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança c/c
Indenização por
Danos Materiais e Morais
julgada
improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante
a
lega que não é razoável permitir que a parte economicamente mais forte se beneficie da própria omissão, deixando de apresentar informações que só ela detém para, em seguida, alegar ausência de prova do direito da autora. Invoca os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como o dever de equilíbrio contratual.

Defende, assim, que a sentença violou o art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, por negar efetiva apreciação da lesão e restringir a ampla defesa, além de ter aplicado indevidamente o art. 373, I, do CPC, ao não redistribuir o ônus probatório quando a ré detinha com exclusividade os dados sobre comissões e estornos.

Pede a reforma integral da sentença, com a condenação da apelada a reembolsar os valores investidos nas lojas, devolver os montantes estornados e não pagos, pagar lucros cessantes e indenização por danos morais
.

Contrarrazões no Id.
313200396
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a demanda relatando que
firmou, em 2007, contrato de prestação de serviços e outras avenças com a ré,
atuando como agente autorizada para comercializar aparelhos celulares, chips e serviços da operadora, sendo remunerada por comissões previamente ajustadas.

Afirma que, para cumprir as exigências contratuais, investiu valores elevados na montagem e padronização de suas lojas — cerca de R$ 33.000,00 por unidade — além de realizar campanhas publicitárias em favor da marca, mas, apesar
disso
, a ré não prestou o suporte técnico e financeiro prometido e realizou estornos unilaterais de comissões.

Sustenta que houve descumprimento contratual pela operadora, que deixou de repassar integralmente as comissões devidas, apropriou-se indevidamente de valores, não reembolsou despesas com instalação e padronização das lojas, bem como não pagou pela habilitação de linhas pré-pagas.

Pleiteia o pagamento
de R$ 46.000,00
referente às
comissões
estornadas
; R$ 85.000,00
pel
a construção das lojas no formato padrão da CLARO; R$ 36.000,00 pelos reembolsos apropriados pela ré; R$ 13.600,00 de comissão pelas habilitações de aparelhos pré-pagos;
indenização pelos lucros cessantes
;
além de indenização pelos danos morais.

No contrato
consta
detalhadamente a
forma de remuneração da autora, que teria por base a quantidade de chips ativados mensalmente
e

a venda de celulares
, bem como
há previsão de que
ela
seria avaliada a cada três meses, conforme resultados atingidos,
que estabeleceriam em qual categoria estaria enquadrada –
podendo ser prata, ouro ou diamante -,
sendo que o valor da comissão
seria menor ou maior, conforme a categoria atingida.

Além disso,
também
há previsão de
estorno das comissões
em caso de cancelamento do terminal de celular pelo cliente ou
downgrade
de plano
. Confira-se:

A apelante alega que no decorrer da relação comercial a ré efetuou diversos estornos sem embasamento documental,
que a
deixaram com saldo negativo
.

Durante a instrução foi realizada perícia contábil
,
todavia, o
expert
informou que
a análise dos valores pagos e estornados ficou prejudicada pela ausência de documentação completa e inteligível.
Destacou que não conseguiu alcançar resultado conclusivo porque a ré não apresentou dados claros e organizados, capazes de permitir a verificação das comissões e estornos realizados.

Em 16-06-2021
foi prolatada sentença de improcedência da demanda, posteriormente anulada por este Tribunal, s
ob a justificativa de que seria necessária a complementação da prova pericial
.

Com o retorno dos autos, a ré foi intimada a apresentar a documentação complementar.

Apesar dessa nova oportunidade, limitou-se a declarar que já havia juntado todos os documentos que possuía, não fornecendo os dados claros e organizados que o perito apontou como essenciais para elucidar os lançamentos financeiros e validar os estornos.

Ainda que a autora tenha o encargo inicial de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC),
compete ao réu comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Contudo,
o
perito registrou
que as planilhas anexadas pela ré eram inconsistentes
, pois
campos que deveriam trazer informações relevantes estavam com os valores zerados,
outros
estavam
repetidos
, além de haver informações divergentes.

Ademais, as colunas estavam identificadas por siglas
que
não tiveram seu significado esclarecido, mesmo após indagação do perito.

Sobre a questão,
cabe transcrever trechos relevantes do laudo pericial
(Id.
105097455 - Pág. 15)
:

Ainda, contabilizam-se a quantidade de Clawback de Ativação pós, que é referente a estorno ocasionado por fraude nos casos de Ativação pós-pago na quantia de R$ 1.940,00 (mil, novecentos e quarenta reais). Entretanto, com base na Tabela II, é observado diversos valores zerados, deste modo, ficando prejudicada uma análise.

Dentre os documentos apresentados não é possível verificar se tais estornos eram devidos, mas depreende-se que a Requerida estornou em montante superior ao que a Requerente desempenhava.

E a conclusão foi a seguinte:

VII. Por fim, tem-se que embora os estornos ocorridos tivessem previsão contratual, estes eram feitos de forma unilateral pela empresa requerida, sobretudo em função de
variações no preço dos aparelhos celulares
– sem que fosse apresentado documentos para atestar tal variação – e
desconformidade em ativações face a documentação apresentada
e ainda,
não utilização dos planos pelos usuários
.
(destaques originais)

Em resposta aos quesitos formulados pela ré, assim consignou (Id.
105097455 - Pág. 21):

3. Queira o i. Dr. Perito posicionar-se a respeito do estorno questionado pela empresa autora, observar se
os mesmos
foram realizados de acordo com as cláusulas previstas;

RESPOSTA 3
– Conforme demonstrado no Laudo Pericial, encontrou
-
se inconsistências por parte da Requerida no que consiste aos estornos por Clawback de Ativação Pós. Percebe-se, por exemplo, que entre outubro e dezembro de 2008 foi estornado 8,87% das Ativações, algo contraditório ao enquadramento da Requerente (diamante), que estipulava máximo de 5%. Além disso,
houveram
muitos débitos relacionados às variações de preços entre a aquisição e venda do aparelho, sendo que estes eram controlados unilateralmente pela Requerida.

(destaques originais)

Como dito, mesmo após o julgamento da Apelação por este Tribunal e retorno dos autos para complementação dos documentos, a ré não
o fez.

O
s estornos foram praticados unilateralmente
por ela
, que deveria demonstrar a regularidade e a
conformidade
às
hipóteses previstas contratualmente. Limitou-se, contudo, a afirmar que já havia juntado toda a documentação disponível, sem produzir dados claros e suficientes para conferir transparência às compensações efetuadas.

Diante dessa conduta, a dúvida sobre a legitimidade dos estornos milita em favor da autora, que não pode ser prejudicada pela resistência da parte que detém os registros e sistemas internos.

Nesse ponto, impõe-se reconhecer o direito da apelante à restituição dos valores estornados
.

Por outro lado, quanto ao
reembolso das despesas com a reforma e padronização das lojas
, o pedido não procede. O contrato celebrado estabelece que tais custos integram a própria obrigação do agente autorizado, como condição para integrar a rede, não havendo cláusula que imponha à ré a obrigação de ressarcir tais investimentos.

Além disso, não há elementos suficientes nos autos que permitam aferir quais adequações feitas
exclusivamente para adequação ao padrão das lojas da Clar
o.

No que toca aos
lucros cessantes
, não houve comprovação concreta do faturamento médio ou de prejuízos efetivos que permitam projetar o lucro que a autora teria obtido se não houvesse o alegado inadimplemento. A simples expectativa de ganho não basta para amparar condenação indenizatória.

Já o
pedido de
pagamento de R$ 36.000,00
a título de
reembolso
que foi apropriado pela Ré indevidamente
foi feito de forma genérica
, visto que a autora não especificou a que situação ou cláusula contratual estaria se referindo, o que impede o acolhimento.

No que se refere ao
dano moral
, também não se configura hipótese de reparação.
O STJ
entende que o inadimplemento contratual, desacompanhado de violação a direitos da personalidade, não gera, por si só, dano extrapatrimonial. O quadro dos autos revela
controvérsia negocial, sem conduta ofensiva à honra, à imagem ou à integridade psíquica da autora.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS.
(...)
2 .
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico (
AgInt
no REsp 1.735.857/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018,
DJe
de 13/11/2018
) .

(...)

(STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1216865 MA 2017/0322090-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2019)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para condenar a ré a restituir à autora
o valor
referente às
comissões
estornadas

unilateralmente durante a relação contratual,

o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, considerando o laudo pericial e
a
documentação constan
te nos autos,
com
juros de mora calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária exclusivamente pelo IPCA, conforme apurado pelo IBGE, a partir d
e cada estorno
(art. 389, parágrafo único, do CC).

Diante do resultado do julgamento
, e consequente alteração do resultado da demanda,
condeno as partes a arcarem com os ônus de sucumbência na proporção de 70% para a autora e 30% para a ré, e
fixo
os honorários advocatícios em 1
5% sobre o proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025